Tribunal: TJSP
Processo: 1006959-03.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Alteração unilateral de plano de telefonia móvel. Alegação genérica, padronizada e massificada de dano moral. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual sem maiores consequências. Sucumbência recíproca irredutível. Sentença mantida. Recurso não provido.